Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719417-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A AGRAVADO: WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido por WALBERTON FELIPE SANTANA SANTOS em face da agravante. O Juízo a quo rejeitou a impugnação e deferiu o requerimento de bloqueio de valores pelo sistema BACENJUD no montante de R$ 7.556,64 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), atualizado até o dia 25 de maio de 2020, ao entendimento de que o crédito na hipótese fora constituído em data posterior ao pedido de recuperação judicial da devedora, não podendo ser incluído no concurso de credores, na forma do art. 49 da Lei 11.101/2005, não estando, igualmente, submetido ao juízo universal. Em suas razões recursais a recorrente, primeiramente, reclamou da incompetência absoluta do juízo de origem para prática de atos expropriatórios, sendo do juízo falimentar a competência exclusiva para o processamento de tal pretensão. Nesse propósito, sustentou que, mesmo após aprovado e homologado o Plano de Recuperação Judicial (PRJ), o juízo singular não deteria competência para determinar a prática de qualquer ato ou medida constritiva de bens em desfavor da agravante, ainda que extraconcurais, já que os créditos deverão ser pagos na forma do PRJ aprovado e homologado. Acrescentou que “para obedecer ao PRJ já homologado, dívidas cujo fato gerador é posterior ao pleito de recuperação judicial, bem como da homologação do PRJ, também estão sujeitos ao controle do juízo universal da recuperação, assim como os atos de constrição patrimonial relativos às empresas recuperandas”. Relatou que o juízo da recuperação judicial (7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro-RJ) expediu o Ofício n. 597/2018/OF, direcionando-o ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), no qual informara o procedimento para pagamento dos créditos. Com isso, argumentou que, após a realização da AGC em 19/12/2017, as ações que tiverem por objeto créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso não sujeito à recuperação judicial), deveriam prosseguir até a liquidação do crédito e, após o trânsito em julgado e da apresentação de impugnação. Com o crédito liquido, o juízo de origem deveria expedir ofício ao juízo da recuperação judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito, o qual organizaria os correspondentes pedidos por ordem cronológica de modo a possibilitar uma adequada quitação pela recuperanda. Por esses motivos, asseverou que o juízo de origem deveria se abster da prática de quaisquer atos de constrição para satisfação do crédito exequendo. Defendendo a presença dos seus respectivos pressupostos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo para que a decisão recorrida seja suspensa, com o levantamento do valor indevidamente bloqueado nas consta da agravante, até o julgamento do agravo. No mérito, requereu o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida para que seja declarada a incompetência do juízo de origem para promoção dos atos expropriatórios, determinando a observância das orientações emanadas do juízo universal, bem como a imediata liberação do valor indevidamente bloqueado nas contas da devedora. Ponderou, ainda, pela inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, porquanto a empresa apenas faria “pagamentos na forma do plano de recuperação, ou seja, jamais procederá com a quitação da dívida nos autos do processo de origem imediatamente após o pedido de cumprimento de sentença”, o que, no seu entender, acarreta em inadimplemento involuntário na hipótese, o que afastaria a incidência da multa, que não deveria ser incluída no ofício a ser enviado ao juízo universal. Preparo recursal recolhido (ID 17187691). Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 17187691), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que ao menos em caráter prefacial garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC –, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e, concomitantemente, reste constatada a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Num primeiro e perfunctório exame, típico das medidas liminares, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Dispõe o caput do art. 49 da Lei n. 11.101/05 que somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos ao seu procedimento, de modo que os créditos constituídos posteriormente não se submetem aos seus efeitos. Portanto, na hipótese, não se vislumbra a incompetência do juízo a quo para fins de processamento da pretensão executiva, na medida em que a dívida exequenda, na verdade, cuidaria de crédito extraconcursal, porquanto decorrente de fato gerador constituído após o pedido de recuperação judicial (20/6/2016). Por conseguinte, em sede de análise perfunctória, a priori, apura-se que a competência para o julgamento da questão é do Juízo do cumprimento de sentença, porquanto o crédito não foi inscrito na recuperação judicial em trâmite. Por outro lado, é certo que o credor não pode expropriar bens essenciais à atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005), ainda que seu crédito não se sujeite ao plano de recuperação judicial. Afinal, o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Contudo, observa-se que a dívida exequenda estaria girando em torno de R$ 7.556,64 (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor este estimado em quantia próxima daquela com a devida atualização e com a multa de 10% e com os honorários advocatícios da fase de conhecimento e executiva, o que a priori denota a ausência de potencial lesivo à devedora ou à efetivação do plano de recuperação judicial já aprovado, ainda que não encerrado o referido plano. Outrossim, cabe ao devedor demonstrar que a penhora da quantia em execução inviabilizaria o plano de recuperação judicial aprovado, isto é, que obstaria a superação da situação de crise econômico-financeira apurada pelo juízo universal, o que não se verifica na espécie. Não se desconhece que se encontra instalado no âmbito do STJ o debate em sede de repetitivos acerca da interpretação do art. 49 da Lei 11.101/05 para determinar “se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece”, sob o Tema 1051/STJ, inclusive com determinação de suspensão dos processos (ProAfR no REsp 1843332/RS, de 06/05/2020). No entanto, no presente caso, o pedido de recuperação judicial (20/06/2016) e a respectiva decisão que homologou o plano de recuperação (ID 17187708, 08/01/2018) são anteriores não apenas à data do trânsito em julgado do acórdão que alterou a sentença (ID 57404501 dos autos originários, 20/02/2020), como do próprio fato gerador, seja a da inscrição indevida dos dados do exequente em cadastro restritivo de crédito (12/01/2018) como da data do dano moral estabelecida na sentença (ID 39604440 dos autos da origem, 12/03/2019). Aparentemente, não há debate quanto à característica extraconcursal do crédito que busca o exequente satisfazer. Tampouco se ignora a existência de orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que o controle dos atos de constrição ao patrimônio da sociedade empresária recuperanda deve prosseguir no juízo universal até o trânsito em julgado da sentença que encerra o processo de recuperação judicial (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). No entanto, o entendimento adotado pelo STJ, de que nas execuções individuais que não se submetem ao juízo concursal não podem ser adotadas medidas constritivas que comprometam o cumprimento do plano de recuperação judicial em curso, não serve como moratória indiscriminada das obrigações da empresa ou para obstar a prolação de sentença condenatória em seu desfavor, especialmente quando relativas a dívidas constituídas depois do pedido de recuperação. Esta Corte assim já se manifestou, no tocante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE RECUPERAÇÃO ESGOTADO. Não sendo comprovado que o crédito exequendo faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, ele pode ser regularmente executado, já que constituído posteriormente. Após findo o prazo legal de 180 dias para regularização de contas, concedido ao recuperando, bem como ultrapassado o período de 2 anos, previsto no artigo 61, da Lei 11.101/2005, o credor pode requerer a execução. Não há previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. (Acórdão n.1049784, 07085135120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no PJe: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Especificamente quanto à alegada incompetência do juízo cível em detrimento do concursal, cumpre mencionar precedente recente da 2a Câmara Cível deste TJDFT (conflito de competência 07018707220208070000, acórdão n. 1247264, Relator: Robson Teixeira de Freitas, DJE: 15/5/2020) no qual se entendeu que excepcionalidades, como o pagamento de valor de pequena monta e atinente a danos morais cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial – como na hipótese -, podem se demonstrar suficientes a afastar a competência do juízo universal para a prática de atos expropriatórios. Pela mesma razão e com escoro na mesma linha de raciocínio, tampouco se revela capaz de vingar a tese elencada no recurso atinente ao excesso de execução em função da incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC, ante a não caracterização do alegado “descumprimento involuntário” da obrigação. Reitere-se, o valor telado na origem, já bloqueado com sucesso pelo sistema BACENJUD (ID 17191625, fl. 4) não aparenta ser de tal monta a ensejar qualquer prejuízo à plena continuidade das atividades empresariais, nem tampouco ao plano de recuperação. Neste contexto, a pretensão executiva em voga deverá ter regular prosseguimento no juízo singular de origem, não havendo que se falar em habilitação do crédito exequendo, constituído posteriormente ao pleito de recuperação judicial da executada, no juízo universal. Por fim, vale ressaltar que esse entendimento não retira do juízo universal o dever de exercer o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial da devedora, notadamente, quanto aos ditames da preservação da empresa. Assim, ao menos neste exame preliminar, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado nem se constatando a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, a liminar vindicada deve ser indeferida. Pelo exposto, não se apurando a presença dos requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe de prestar informações, senão as que eventualmente informem a perda superveniente do objeto do agravo. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator